Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600424-24.2020.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CIDADANIA - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: CIDADANIA - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600424-24.2020.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 18/11/2020
Processo referência: 0600428-61.2020.6.16.0006
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Condição de Elegibilidade - Quitação
Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600424-24.2020.6.16.0006, (DRAP - 0600408-70.2020.6.16.0006), que indeferiu o pedido de registro
de candidatura de Lourenço Celio Gonçalves, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento
de registro de candidatura coletivo de Lourenço Celio Gonçalves, para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 23444, pelo (a) Cidadania (23 - CIDADANIA), no Município de(o)
Guaraqueçaba/PR, pois no caso em questão, intimado, o candidato deixou de apresentar os
documentos exigidos pela legislação em vigor, qual seja, a certidão da Justiça Estadual de 1º grau
para fins eleitorais. Ainda, se encontra sem filiação partidária, conforme Informação do Cartório
Eleitoral. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CIDADANIA - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ELIO VALENTIN KAROLUS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21174
266
27/11/2020 17:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.422

RECURSO ELEITORAL 0600424-24.2020.6.16.0006 – Guaraqueçaba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CIDADANIA - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0070445
ADVOGADO: ELIO VALENTIN KAROLUS
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A
COMPROVAR A FILIAÇÃO NO PRAZO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 20 do TSE “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não
constou da lista de filiados de que trata o art.
19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada
por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata
deliberativa com pré-candidatos e declaração
partidária constituem documentos unilaterais e
sem fé pública, motivo pelo qual não
comprovam ingresso do recorrente nos
quadros do partido na data alegada.
3.
Inexistente
outros
elementos
que
demonstrem a filiação dentro do prazo legal, a
hipótese é de indeferimento do registro de
candidatura por ausência de condição de
elegibilidade.
Num. 21174266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442

4. Recurso desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO CIDADANIA de
Guaraqueçaba, representando LOURENÇO CÉLIO GONGALVES, candidato não
eleito, contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de
vereador do município de Guaraqueçaba, em razão da ausência de filiação partidária
válida e da certidão da Justiça Estadual de 1º Grau para fins eleitorais.
Em suas razões (id. 16779066), o recorrente apresenta a certidão que
havia sido tida como omissa bem como aduz, em síntese, restar sanada a omissão na
comprovação da sua filiação partidária com os documentos apresentados em sede
recursal.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o seu pedido de registro de
candidatura.
Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau entendeu por sanada
a irregularidade constatada pelo Cartório Eleitoral somente quanto à ausência da
certidão da Justiça Estadual de 1º Grau pra fins eleitorais (documento juntado id.
16779366), entretanto, manteve a decisão recorrida vez que o documento unilateral é
insuficiente para comprovação da filiação partidária, nos termos da Sumula nº 20, do
TSE (id. 16779966).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não
conhecimento do recurso em virtude da perda superveniente do interesse recursal (id.
20391716).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Num. 21174266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442

Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos, mormente em Municípios de pequeno porte como
o presente, em que poucos votos podem alterar quem será efetivamente eleito.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida e, de plano, passa-se a análise
do mérito recursal.
No mérito, após o juízo de retratação do juízo
a controvérsia
a quo,
estabelecida no presente recurso diz respeito às possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária de candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei nº. 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:
Num. 21174266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Na ausência desse registro, o TSE editou súmula que dispõe que “A prova
de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o
art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.” (Súmula nº. 20 TSE).
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
n o t i c i a d o
n o
s i t e
d a
r e f e r i d a
c o r t e
(http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candida
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
em razão de ausência de condição de elegibilidade – filiação partidária (art.
a quo
14, § 3º, V, da Constituição Federal).
Conforme pontuado na sentença (id. 16778716):
“(...) o candidato se encontra sem filiação partidária, conforme informação do Cartório
Eleitoral”.
E, após juízo de retratação, consignou (id. 16779966):
“Não obstante o recorrente tenha sanado parcialmente a irregularidade constatada pelo
Cartório Eleitoral, apresentando a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau para fins
eleitorais, o documento de id. 25425420, porque unilateral, não é suficiente para a
comprovação da filiação partidária, nos termos da Súmula nº 20, do TSE”.

Num. 21174266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442

Afirma o recorrente que a condição de filiado estaria suficientemente
demonstrada nos autos pelos seguintes documentos: ata para constituição da
Comissão Provisória Municipal do Cidadania (id. 16779266), estatuto do Cidadania (id.
16779316) e ficha de pré-filiação (id. 16779466).
Na hipótese de que se cuida, em que pese alegação de suficiência dos
documentos juntados nos ids. acima transcritos para demonstrar a filiação, entendo que
o conjunto dos documentos trazidos aos autos não comprova o alegado.
Inicialmente, de acordo com a ata de Composição da Comissão Provisória
do CIDADANIA do município de Guaraqueçaba, juntada ao id. 16779266, não consta
nenhuma menção ao nome recorrente, nem mesmo na composição atual da executiva
do partido.
Noutro ponto, alega o recorrente que a condição de filiado restaria
comprovada com a juntada da ficha de “pré-filiação” do recorrente LOURENÇO ao
Cidadania de Guaraqueçaba/PR vez que o candidato consta na lista interna dos filiados
do Cidadania.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, há muito que a jurisprudência já
fixou entendimento de que a ficha de filiação e a declaração do partido, por serem
documentos unilaterais, não são provas aptas a comprovar a filiação partidária,
tampouco a data da referida filiação. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28.10.2016.
2. Ficha de ingresso em partido político, ata deliberativa com pré-candidatos e
declaração partidária constituem documentos unilaterais e sem fé pública, motivo pelo
qual não comprovam ingresso do recorrente nos quadros do Partido Comunista do Brasil
(PC do B) antes dos seis meses que precedem o pleito. Súmula 20/TSE e precedentes
desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 15333, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO
A QUE ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO
PARTIDO QUE PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE
PRODUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art.
9º da Lei nº 9.504/97).
Num. 21174266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442

2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600324-59.2020.6.16.0171, Acórdão 57.185, Relator Vitor
Roberto Silva, Publicação: em sessão, Data 14/11/2020)

Destarte, não havendo nos autos qualquer outro elemento que demonstre
inequívoco registro da filiação do recorrente ao CIDADANIA antes de 04/04/2020,
tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua filiação
partidária com a antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que
indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de LOURENÇO CELIO GONÇALVES, para as eleições 2020.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600424-24.2020.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: CIDADANIA - GUARAQUECABA -
PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ELIO VALENTIN KAROLUS - PR0070445 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21174266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442

Num. 21174266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:28:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717280043000000020527442
Número do documento: 20112717280043000000020527442